Tribunal: TJDFT
Processo: 0733991-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos. Cumulação de ritos. Constrição patrimonial e pessoal. Prejuízo para a defesa e tumulto processual. Inexistência. Jurisprudência do STJ. Cabimento. Ordem de prisão. Ausência de intimação pessoal prévia para efetuar o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
1. Embora o CPC 528, § 8o, c/c 780, indique a inviabilidade de cumulação de ritos (prisão e penhora) no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, o STJ vem admitindo tal possibilidade, desde que não cause tumulto processual nem prejuízo ao devedor (REsp n. 2.004.516).
2. Inferindo-se que não houve insurgência do devedor a tempo e modo contra a adoção de ritos diferenciados para a execução dos débitos alimentares pretéritos (constrição patrimonial) e atuais (constrição pessoal), bem assim a inexistência de prejuízo à sua defesa e/ou tumulto processual, mostra-se cabível a cumulação de ritos.
3. É imprescindível que a ordem de prisão por dívida alimentar seja precedida de intimação pessoal do devedor para, no prazo de três dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, nos termos do CPC 528, caput e § 3o. Não pode subsistir, portanto, a decretação imediata da prisão do devedor, sem prévia intimação pessoal.